Tribunal: TJDFT
Processo: 0734178-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA DE BENS. SREI. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE. POSSIBILIDADE.
1. O acesso à base de dados dos sistemas eletrônicos SREI não está condicionado à obtenção de ordem judicial pelo interessado, que pode requerer diretamente, com o devido recolhimento dos respectivos emolumentos.
2. Nos casos em que a parte goza do benefício da gratuidade de justiça, admite-se a realização da pesquisa por intermédio do Poder Judiciário.
3. Agravo de instrumento provido.